Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-39.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Apelação cível. Consumidor. Reparação de dano material. Fraude bancária. Fornecimento de QRcode. Débito em conta-corrente. Causas concorrentes da vítima e da instituição financeira. Ressarcimento a título de dano material: metade do prejuízo. Ausência de dano moral.